Tribunal: TJSP
Processo: 0008078-97.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Falsificação de documento público – Provas insuficientes à condenação – A despeito da existência de prova da materialidade, os indícios de autoria são frágeis – Laudo pericial insuficiente a determinar a autoria da assinatura aposta aos atestados de capacidade técnica – Aplicação do brocardo do "in dubio pro reo" – Absolvição mantida – Recurso de apelação

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Falsificação de documento público – Provas insuficientes à condenação – A despeito da existência de prova da materialidade, os indícios de autoria são frágeis – Laudo pericial insuficiente a determinar a autoria da assinatura aposta aos atestados de capacidade técnica – Aplicação do brocardo do "in dubio pro reo" – Absolvição mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0008078-
97.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEFFERSON GABRIEL DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008078-97.2017.8.26.0127 -Voto no 15.760
2
Voto no 15760
Apelação no 0008078-97.2017.8.26.0127
Comarca de Carapicuíba
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jefferson Gabriel da Silva
MMa. Juíza: Doutora Camile de Lima e Silva Bonilha
Ementa
Apelação da Justiça Pública Falsificação de documento
público Provas insuficientes à condenação A despeito da
existência de prova da materialidade, os indícios de autoria
são frágeis Laudo pericial insuficiente a determinar a
autoria da assinatura aposta aos atestados de capacidade
técnica Aplicação do brocardo do “in dubio pro reo”
Absolvição mantida Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
JEFFERSON
GABRIEL
DA
SILVA
foi
absolvido da imputação que lhe fez a Justiça Pública quanto à prática do crime
previsto no artigo 297, “caput”, do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O representante do Ministério Público apresentou
recurso, pretendendo a condenação do acusado nos termos da denúncia.
Recurso bem processado e respondido em
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008078-97.2017.8.26.0127 -Voto no 15.760
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 20 de janeiro de
2015, JEFFERSON GABRIEL DA SILVA concorreu para a falsificação de
documentos públicos, consistentes em atestados de capacitação técnica
expedidos pelo Município de Carapicuíba.
Segundo o apurado, o acusado é proprietário da
empresa “Bidding Center Comercial Distribuidor de Serviços EIRELI” e, ante
seu interesse na participação em certames públicos, ele solicitou a um
indivíduo não identificado que falsificasse atestados de capacitação técnica,
documentos necessários à habilitação em procedimentos licitatórios.
Ocorre que um dos documentos falsificados foi
apresentado à Prefeitura do Município de Carapicuíba, e ao constatarem a
contrafação, os funcionários públicos municipais comunicaram os fatos à
autoridade policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008078-97.2017.8.26.0127 -Voto no 15.760
4
Interrogado em ambas as fases da investigação, o
réu negou a acusação, alegando que a empresa “Bidding Center” participava
de diversas licitações pelo país, desde o ano de 2013, possuindo a capacitação
técnica necessária a tanto. Afirmou ainda que um dos funcionários da empresa
era o responsável pela organização dos documentos necessários à participação
nos certames, desconhecendo qualquer falsificação.
A seu turno, a testemunha Leonardo Miguel
Ferreira informou que trabalhava junto à Prefeitura Municipal de Carapicuíba
e que era o responsável pela manutenção e reparo de veículos automotores.
Disse ainda que em certa ocasião compareceu ao setor administrativo, onde lhe
foram apresentados dois documentos emitidos em seu nome, os quais eram
falsificados. Esclareceu também que não costumava assinar atestados de
capacidade técnica e que os documentos falsificados não apresentavam padrão
compatível com o utilizado pela Administração Pública.
As demais testemunhas limitaram-se a afirmar que
prestaram serviços mecânicos para a empresa do acusado, indicando ainda que
a testemunha Leonardo era a responsável técnica pelo setor de reparos
veiculares na Prefeitura do Município de Carapicuíba.
Por fim, o laudo pericial foi bastante a demonstrar
que a assinatura aposta aos documentos não fora lançada pelo réu, tampouco
pela testemunha Leonardo.
Deste modo, a meu ver, os elementos de prova
coligidos aos autos eram mesmo insuficientes a sustentar a condenação.
Embora a materialidade do delito esteja bem
demonstrada, ocorre de modo diverso quanto à autoria não há sequer indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008078-97.2017.8.26.0127 -Voto no 15.760
5
de quem teria sido o responsável pela falsificação dos documentos, até mesmo
porque o exame grafotécnico não bastou a identificar o autor da assinatura
lançada aos atestados.
De outra parte, verifico que as informações
constantes dos atestados de capacidade técnica, tais como o número do CNPJ e
o endereço da empresa “Bidding Center”, são de caráter público, razão pela
qual não indicam o necessário concurso do apelado à falsificação.
Conquanto o apelado fosse o principal interessado
na emissão dos atestados de capacidade técnica, tal circunstância é
insuficiente, por si só, a imputar-lhe, extreme de dúvidas, a autoria da
falsidade documental.
Ademais,
quando
interrogado
na
fase
administrativa da investigação, o réu não apenas negou a falsificação do
atestado de capacidade técnica que lhe fora apresentado, como também
apresentou à autoridade policial um segundo documento público, que
submetido à perícia, também se revelou falso.
E
a
referida
conduta,
por
óbvio,
parece
incompatível com a de quem soubesse tratar-se de documentos contrafeitos.
Além disso, a Prefeitura de Carapicuíba, instada a
se manifestar quanto à efetiva ausência de capacitação técnica da empresa
“Bidding Center”, quedou-se inerte, a mais fragilizar o conjunto probatório.
Outrossim, as circunstâncias dos autos não
restaram suficientemente esclarecidas, e com a devida vênia aos judiciosos
argumentos do representante do Ministério Público, é de rigor a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008078-97.2017.8.26.0127 -Voto no 15.760
6
da decisão absolutória.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator